Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃOAQUÉMDOMÍNIMO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal de veículo, tendo em vista que o réu foi abordado conduzindo uma motocicleta sem lacre na placa e apresentava cor diversa da registrada no chassi, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
5. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.